Tribunal: TJDFT
Processo: 0743753-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO SINCRÉTICO. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES NA FASE DE CONHECIMENTO. REPRODUÇÃO DOS DADOS QUE CONSTAM NO PROCESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Código de Processo Civil estabelece requisitos para o requerimento de cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação da pagar quanti certa. A petição deve conter “o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado” (art. 524, I, do CPC).
2. O cumprimento de sentença é procedimento sincrético, fase subsequente do processo de conhecimento, na qual as partes foram devidamente qualificadas. Nesse caso, qualificação exigida no artigo 524 é dispensável.
3. A Portaria Conjunta 85/2016 deste Tribunal regulamenta a fase de cumprimento de sentença dos autos em meio físico (SISTJ), nas unidades jurisdicionais em que foi implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe. Não é aplicável aos processos originariamente eletrônicos.
4. O processo tramita, desde o início, de forma eletrônica. Logo, todas as peças produzidas na fase de conhecimento integram os autos. É desnecessária a reprodução de dados que já constam no processo.
5. O exequente atua em causa própria; a representação processual é regular.
6. O cumprimento de sentença foi apresentado conforme exigência do art. 524 do CPC. Não há vício formal que impossibilite seu prosseguimento.
7. Recurso conhecido e não provido.